Tribunal: TJBA
Processo: 0000396-38.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000396-38.2012.8.05.0067

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): REBECA MARQUES DA MOTA SANTANA, RAFAEL FERNANDO RIBEIRO DA GUARDA, MANUELA BLOIZI IGLESIAS, LARISSA CARVALHO SILVA BURGOS, GABRIEL BOTELHO NASCIMENTO, FERNANDA CARVALHO PORTUGAL, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):MAIANE SALES BORGES BRANDAO, GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, FERNANDA CARVALHO PORTUGAL, GABRIEL BOTELHO NASCIMENTO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LARISSA CARVALHO SILVA BURGOS, MANUELA BLOIZI IGLESIAS, RAFAEL FERNANDO RIBEIRO DA GUARDA, REBECA MARQUES DA MOTA SANTANA

SR02

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. ACIDENTE DE ÔNIBUS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INTELIGÊNCIA DO ART.
14
DO
CDC
. ESTRADA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, EM RELAÇÃO À EMPRESA TRANSPORTADORA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O cerne recursal versa sobre a responsabilidade civil do ESTADO DA BAHIA e da empresa ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA – ME no acidente de trânsito em que
um
a
passageira do ônibus
sofreu ferimentos.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA por se confundir com o mérito recursal será analisada com este.

2.
Como a questão fulcral dos dois apelos, versa sobre a responsabilidade civil da empresa ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA e do ESTADO DA BAHIA no evento danoso, bem como o
quantum
indenizatório fixado, todos os recursos serão julgados em conjunto.

3.
Compulsando os autos, verifica-se
a informação
que
a pas
sageira
ALINE LIMA viajava em ônibus, pertencente à empresa ARJ TRANSPORTE E CARGAS LTDA – ME, no trajeto compreendido entre os municípios de Feira de Santana/BA e Coração de Maria/BA, em 21/06/2009. Por volta das 18:30h o veículo caiu da ponte
dentr
o
d
o rio Pojuca, na BA-503, conforme Boletim de Ocorrência
anexo aos autos.

4.
A condução de veículo automotor é
considerada
atividade de risco. Todavia, se esta atividade for exercida
em obediência e
conformidade com as normas de trânsito e as regras de conduta social pacífica, o risco
será menor
.

5.
Con
s
tata-se que o vínculo existente entre os litigantes ALINE LIMA e ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME é de consumo, no qual esta empresa se caracteriza como fornecedor e a autora como consumidora. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, a obrigação, neste caso, é de resultado. Portanto, não há que se cogitar em exclusão de responsabilidade da empresa ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA -ME. Já em relação à responsabilidade civil do ESTADO DA BAHIA cumpre dizer que neste caso a responsabilidade é subjetiva de fato, devendo haver prova da omissão na conservação das rodovias.

6.
Ocorre que, das declarações
e depoimentos
dos outros passageiros, pode se depreender que as condições viárias
no local do acidente,
eram muito ruins, com muitos buracos próximo ao local do acidente
:
“
que tem vários buracos antes da ponte; que o carro se desgovernou tombando na proteção da ponte vindo a cair; que não sabe informar se ocorreu um estouro de pneu
.”

7.
Portanto, comprovada a omissão do ESTADO DA BAHIA, que deveria fiscalizar as condições de sua malha viária, realizando os reparos necessários, proporcionando assim, a incolumidade física daqueles que viajam nas estradas estaduais.
Desta omis
são, sem dúvida, ensejou o dano material.

8.
Em relação ao
s danos morais,
estes
atingem as esferas íntima e valorativa do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no patrimônio alheio. Ambos, porém são suscetíveis de gerar reparação na órbita civil, dentro da teoria da responsabilidade civil.

9.
Em decorrência dos danos em comento,
a autora,
passage
i
ra do ônibus,
além de precisar realizar vários exames e
se submeter a
tratamentos
medicamentos
os
, conforme atestam os laudos, ainda segue sentindo dores, mesmo após 3 anos do
sinistro
.

10.
Quanto a fixação do
quantum
do
dano moral, ressalte-se que, o julgador deve levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito, tampouco representar valor ínfimo
ineficaz a
desest
i
mul
ar
o agente
à repetição da ilicitude
.

11.
Nestas condições, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo eminente Magistrado
a quo
deve ser mantida, notadamente por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ser compatível com os parâmetros estabelecidos nesta Egrégia Câmara Cível.

12.
Cumpre salientar que, em relação à aplicação do juros de mora de 1% (hum por cento), no caso dos autos a responsabilidade civil é contratual, portanto, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405

do CC/2002: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

13.
Já em relação à condenação à Fazenda Pública,
incidirão conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
o
Recurso Extraordinário nº 870.947 - Tema 810,
em
Repercussão Geral, fixando
o
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão (25.03.2015) e a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança, até 25.03.2015, pelo IPCA-E,
bem
como
a
correção monetária.

14.
Por fim, majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vez que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e
o trabalho realizado pelo

procurador do autor
, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, além de ter sido fixado no máximo percentual permitido pela legislação, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC/15.

RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000396-38.2012.8.05.0067
, da Comarca de Coração de Maria/BA, apelantes e apelados ALINE LIMA, ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA – ME e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA – ME e ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.